Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Busca e apreensão. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Notificação extrajudicial do devedor inválida. Contrato com números distintos. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na inércia da parte autora em promover a emenda a inicial por constar nos documentos contrato com números distintos.
III. Razões de decidir
3. Conforme previsão do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, é possível constituir o devedor em mora em ação de busca e apreensão de alienação fiduciária por meio de notificação extrajudicial, todavia, é preciso que o número do contrato da notificação seja o mesmo constante da cédula de crédito bancário.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. É cabível extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a inicial quando a parte autora instada a indicar o número correto do contrato se mantem inerte, sendo impossível constituir o devedor em mora”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, I e Decreto-Lei, n. 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888, Rel.: João Otávio de Noronha, j. 9.8.2023; STJ, REsp no 1.951.662, Rel.: João Otávio de Noronha, j. 9.8.2023; TJDFT, Acórdão 1905192, Rel.: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 8.8.2024 e TJDFT, Acórdão 1897349, Rel.: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.7.2024.